Tribunal: TJMT
Processo: 1041528-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041528-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER - CPF: 378.203.111-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e preservou a embargante no polo passivo da execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
or
CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega, inicialmente, omissão quanto à nulidade formal da CDA, por ausência de indicação do fundamento legal específico e da descrição da conduta individualizada apta a ensejar sua responsabilização pessoal, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Afirma que tal vício seria intrínseco ao título executivo e matéria de ordem pública, passível de análise em sede de exceção de
pré
-executividade, independentemente de dilação probatória, não sendo aplicável automaticamente o Tema 108 do STJ.

Sustenta, ainda, omissão quanto à natureza jurídica da devedora principal, empresária individual, asseverando que haveria confusão patrimonial entre pessoa natural e jurídica, circunstância que demandaria adequada distinção quanto ao fundamento da responsabilidade.

Aduz que, se a responsabilidade fosse direta e ilimitada pela natureza da firma individual, seria tecnicamente equivocada a fundamentação da CDA com base no art. 135 do CTN, que pressupõe prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e extinguir a execução em relação a
si
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A análise dos argumentos apresentados exige exame acurado do conteúdo do acórdão embargado, a fim de verificar se houve efetiva omissão quanto às teses suscitadas.

Pois bem.

No que se refere à alegada nulidade formal da CDA, o acórdão embargado consignou expressamente que a discussão acerca da responsabilidade da agravante, embora suscitada sob o enfoque de vício formal do título, envolve a verificação dos pressupostos legais de responsabilização, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

Constou do julgado, em essência, que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e que, estando o nome da agravante nela inserido como corresponsável, cabe-lhe demonstrar, por meio de prova inequívoca, a inexistência dos requisitos legais para a responsabilização, providência que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.

Assim, ao afirmar a necessidade de dilação probatória e a inadequação da via eleita para afastar a legitimidade passiva, o acórdão enfrentou a tese de nulidade formal do título, ainda que tenha concluído em sentido diverso do pretendido pela embargante.

A conclusão adotada revela pronunciamento explícito sobre a suficiência formal da CDA para fins de prosseguimento da execução, não havendo silêncio quanto à matéria.

A insurgência, portanto, não evidencia omissão, mas mera inconformidade com o entendimento firmado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

No tocante à natureza jurídica de empresária individual e à alegada confusão patrimonial, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão embargado, ao reconhecer que a controvérsia relativa à legitimidade passiva demanda análise fático-probatória, abrangeu,
suficientemente
, a discussão acerca do regime jurídico aplicável à executada e dos fundamentos da responsabilidade.

Inexiste, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026